Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-90.2019.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inadmissibilidade – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000206-90.2019.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante SDMO ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA,
é embargada APS METALURGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-90.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 39995
2
VOTO 39995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000206-90.2019.8.26.0176/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SDMO ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA
EMBARGADA
: APS METALURGIA LTDA
COMARCA
: EMBU DAS ARTES
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
omissão e contradição Inadmissibilidade Julgado que
trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da
lide Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v.
acórdão de fls. 275/282, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso de apelação.
Argumenta a recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios, a existência de omissão e contradição no v. aresto.
Aduz que, há omissão no v. acórdão, porque não restaram
explicitados os motivos pelos quais a Turma Julgadora aduz que não ocorreu
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-90.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 39995
3
Afirma que, deixou-se de considerar que os relatórios
constantes nas fls. 40/62 dos autos, foram produzidos de forma unilateral, o
que reforça a tese da ocorrência do cerceamento do direito de defesa da ora
embargante.
Requer que o recurso seja provido e a r. decisão seja
aclarada.
A parte contrária deixou de se manifestar sobre o recurso
conforme certidão em fls. 9.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 7/8). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 10.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida obra
sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno v. coments. CPC 1021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-90.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 39995
4
Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
Analisando o processado, resta claro que não há que se
falar na existência de contradição ou omissão no v. aresto. A Turma Julgadora
deixou claramente consignado os motivos que levaram ao não provimento do
recurso de apelação apresentado pela ora embargante.
No que tange ao alegado cerceamento de defesa, a Turma
Julgadora fundamenta expressamente no v. acórdão:
“Alega a apelante, em preliminar, que houve cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem oportunizar a produção
de prova oral, que serviria para demonstrar que os produtos adquiridos da
apelada estavam danificados.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa ao disposto no artigo 5o,
incisos LIV e LV, da CF.
Ademais, conforme bem salientou a r. sentença, apesar do
debate se referir a questão de direito e de fato, era dispensável a produção de
prova testemunhal e pericial uma vez que todas as provas indispensáveis para
o deslinde do feito já se encontravam juntadas aos autos.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense
a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-90.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 39995
5
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Portanto, não configurado o apontado cerceamento de
defesa, fica rejeitada a matéria preliminar arguida nas razões de apelação
(...)
A alegação de que os produtos fornecidos pela apelada
foram entregues com defeito não pode ser acolhida, isso porque como restou
anotado na r. sentença os produtos indicados pela apelante como danificados
foram objeto de outras notas fiscais, que não as cobradas nos autos da
execução.
Assim se justifica o julgamento antecipado do feito, uma vez
que a produção de prova pericial em tais objetos em nada contribuiriam para a
elucidação da questão em litígio.”
Assim, não há que se falar na existência de omissão ou
contradição no v. aresto.
Na verdade, a embargante não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora, que contrariou seus interesses e argumenta no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o
que é incabível.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), não se aplica a embargante, por ora, a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-90.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 39995
6
§ 2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator